Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.

2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao art. 5o, inciso XXXVI e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado inobservou o princípio da segurança jurídica ao analisar questão já apreciada em processo anterior (0708120-67.2020.8.07.0018). Sustenta a existência de repercussão geral da controvérsia.

4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de repercussão geral (tema 660 do STF) e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.

5. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese atinente ao Tema 660, rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites à coisa julgada, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso sob exame.

6. Ademais, o Colegiado Recursal entendeu pela inexistência de coisa julgada, por constatar que a causa de pedir e o pedido da presente ação são diversas das apresentadas no processo no 0708120-67.2020.8.07.0018. Portanto, para modificar o entendimento, conforme requerido pelo agravante, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 da Suprema Corte.

7. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.